Tribunal: TJMT
Processo: 0019083-47.2018.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019083-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 013.258.071-33 (APELADO), TIAGO DUTRA DE ANCHIETA - CPF: 061.981.271-09 (APELADO), RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA - CPF: 019.905.321-95 (APELADO), JAQUELINE MALHEIROS SOARES - CPF: 040.719.711-77 (APELADO), LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA - CPF: 019.905.321-95 (APELANTE), DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 013.258.071-33 (APELANTE), JAQUELINE MALHEIROS SOARES - CPF: 040.719.711-77 (APELANTE), TIAGO DUTRA DE ANCHIETA - CPF: 061.981.271-09 (APELANTE), LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 013.258.071-33 (APELADO), JAQUELINE MALHEIROS SOARES - CPF: 040.719.711-77 (APELADO), LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA - CPF: 019.905.321-95 (APELADO), TIAGO DUTRA DE ANCHIETA - CPF: 061.981.271-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019083-47.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA, JAQUELINE MALHEIROS SOARES, TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS

APELADO: DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA, JAQUELINE MALHEIROS SOARES, LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, TIAGO DUTRA DE ANCHIETA

EMENTA

1) APELAÇÃO DE
DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O réu reincidente que se dedica a atividades criminosas não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Exegese do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

2) APELAÇÃO DE
RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA
- TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CABIMENTO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É possível a utilização da quantidade de droga apreendida para majorar a pena-base [art. 42, CP]. Verificado o recrudescimento excessivo, o seu redimensionamento é medida que se impõe.

Extinta a punibilidade do agente há menos de cinco anos, é descabida a pretensão de afastamento da agravante da reincidência.

3) APELAÇÃO DE
TIAGO DUTRA DE ANCHIETA
- TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas por atipicidade da conduta quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao recorrente.

É possível a utilização da quantidade de droga apreendida para majorar a pena-base [art. 42, CP]. Verificado o recrudescimento excessivo, o seu redimensionamento é medida que se impõe.

Demonstrado, pelo conjunto probatório produzido, que o agente se dedica a atividades ligadas ao comércio de entorpecentes, não faz jus à benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4) APELAÇÃO DE
JAQUELINE MALHEIROS SOARES
- TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada à recorrente.

É possível a utilização da quantidade de droga apreendida para majorar a pena-base [art. 42, CP]. Verificado o recrudescimento excessivo, o seu redimensionamento é medida que se impõe.

Demonstrado, pelo conjunto probatório produzido, que o agente se dedica a atividades ligadas ao comércio de entorpecentes, não faz jus à benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5) APELAÇÃO DE
LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS
- TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

6) APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – MAJORAÇÃO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PEDIDOS PREJUDICADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de provas quanto à estabilidade e permanência da associação dos réus para a mercancia de entorpecentes desautoriza a condenação deles pelo delito de associação para o tráfico.

O provimento dos recursos defensivos no que pertine ao
quantum
da pena e fixação do regime prisional prejudica o apelo da acusação em sentido oposto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019083-47.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA, JAQUELINE MALHEIROS SOARES, TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS

APELADO: DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA, JAQUELINE MALHEIROS SOARES, LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, TIAGO DUTRA DE ANCHIETA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de 6 [seis] recursos de apelação interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop.

DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA
, condenado por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e apenado com 8 [oito] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 510 [quinhentos e dez] dias-multa, almeja a diminuição da pena aplicada, mediante o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006].

RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA
, condenado por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e posse ilegal de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apenado com 10 [dez] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, 1 [um] ano e 4 [quatro] meses de detenção e pagamento de 570 [quinhentos e setenta] dias-multa, pede a minoração da pena-base e o afastamento da agravante da reincidência.

TIAGO DUTRA DE ANCHIETA
, condenado por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e apenado com 8 [oito] anos de reclusão e pagamento de 510 [quinhentos e dez] dias-multa, busca sua absolvição por atipicidade da conduta, com a restituição do veículo Ecosport, cujo perdimento foi decretado. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação do regime prisional mais brando e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

JAQUELINE MALHEIROS SOARES
, condenada por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e posse ilegal de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apenada com 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão, 1 [um] ano de detenção e pagamento de 530 [quinhentos e trinta] dias-multa, pleiteia a sua absolvição pelo crime de tráfico e a fixação da pena no mínimo legal quando à posse de arma de fogo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS
, condenada por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e apenada com 5 [cinco] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 510 [quinhentos e dez] dias-multa, vindica sua absolvição por atipicidade da conduta, negando a sua participação no crime. Subsidiariamente, requer a fixação da reprimenda basilar no patamar mínimo, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP] e a benesse do tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006], com fixação do regime prisional mais brando e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por sua vez, recorre da absolvição de DERLEI, JAQUELINE, RODRIGO e TIAGO quanto ao crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei de Drogas], aduzindo que a autoria e a materialidade do delito estão suficientemente provadas. Vindica, ainda, o recrudescimento das penas-bases de TIAGO, JAQUELINE e DERLEI, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para JAQUELINE, TIAGO e LEANDRA, do semiaberto para o fechado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento de todos os apelos
, para que seja mantida intacta a sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019083-47.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA, JAQUELINE MALHEIROS SOARES e LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS foram denunciados pelos seguintes fatos descritos na denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 05 de dezembro de 2018, em Sinop – MT, TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, vulgo ‘Gordinho’, RODRIG
O FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA e JAQUELINE MALHEIROS SOARES se
associaram para a prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes
.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
03 de dezembro de 2018, por volta das 22h
, na Avenida João Pedro Moreira de Carvalho, próximo a entrada da estrada que dá acesso a cidade de Santa Carmem-MT, RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, vulgo ‘Gordinho’, LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS, JAQUELINE MALHEIROS SOARES e DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tiveram em depósito, guardaram e transportaram, para fins de comercialização, 02 (duas) caixas contendo vários tabletes e 03 (três) porções de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de dezembro de 2018, por volta das 22h, na Estrada Angélica, Chácara Santa Fé, Comunidade Canarinho, em Sinop-MT, JAQUELINE MALHEIROS SOARES, RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA e TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, vulgo ‘Gordinho’, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, guardaram e tiveram em depósito, para fins de comercialização, 04 (quatro) caixas contendo vários tabletes de substância

entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de dezembro de 2018, por volta das 22 h, na Estrada Angélica, Chácara Santa Fé, Comunidade Canarinho, em Sinop-MT, JAQUELINE MALHEIROS SOARES e RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, possuíram arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que de data não apurada com precisão até o dia 04 de dezembro de 2018, por volta das 05 h, em uma mata localizada na Estrada Angélica, em frente a Chácara Santa Fé, Comunidade Canarinho, em Sinop-MT, JAQUELINE MALHEIROS SOARES, RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA e TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, vulgo ‘Gordinho’, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, guardaram e tiveram em depósito, para fins de comercialização, 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes, acondicionados em caixas, com massa bruta de 314,3Kg (trezentos e catorze mil gramas e três decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que de data não apurada com precisão até o dia 05 de dezembro de 2018, por volta das 05 h, na Avenida dos Pinheiros, nº 2043, casa dos fundos, Jardim das Oliveiras, em Sinop -MT, DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA, JAQUELINE MALHEIROS SOARES, RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA e TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, vulgo ‘Gordinho’, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tiveram em depósito e guardaram, para fins de comercialização,10(dez) tabletes com massa bruta de 7613,9g (sete mil seiscentos e treze gramas e nove decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]”

O SD/PM ÉLCIO MODESTO, que participou da diligência, relatou à autoridade policial:

“Que na presente data esta equipe CAR recebeu uma informação anônima, dando conta que o suspeito
TIAGO, vulgo PANDA ou TH, supostamente integrante da organização criminosa COMANDO VERMELHO “CV/MT”
,
receberia uma grande quantia de entorpecentes
; que de acordo com o que foi comunicado, TIAGO utilizaria um veículo Ecosport cor preta, placa final 7001, para fazer o transporte da droga, e que
receberia o material de um segundo indivíduo, na estrada que dá acesso à cidade de Santa Carmem
; insta salientar que TIAGO, vulgo PANDA ou TH,
é conhecido do policiamento local por realizar a prática do tráfico ilícito de drogas na cidade de Sinop e que, em tese, teria domínio do comércio ilícito no Bairro Boa Esperança
; diante da informação, foi acionada a equipe da agência local de inteligência, 11º BPM, que
passou a monitorar o local onde ocorreria a entrega do entorpecente
; esta equipe CAR ficou estrategicamente posicionada nas proximidades do local; em dado momento da vigilância realizada pela ALI 11º BPM,
foi avistado o veículo Ecosport placas HAN-7001, sendo conduzido pelo suspeito TIAGO e em companhia da conduzida LEANDRA
; que TIAGO estacionou seu veículo na estrada que dá acesso à cidade de Santa Carmem; que rapidamente
outro automóvel
(veículo Santana, cor prata, placas JZD-7723)
aproximou-se do carro conduzido do TIAGO
;
desceu do veículo Santana o suspeito RODRIGO, com uma caixa em suas mãos
; verificada a fundada suspeita,
esta equipe CAR deslocou-se rapidamente, com apoio dos policiais da ALI, e realizou abordagem aos suspeitos
; ao ver que seria detido,
o suspeito RODRIGO tentou fuga correndo a pé, porém, após acompanhamento, logo foi alcançado e detido
; após a abordagem,
foi examinado o conteúdo da caixa abandonada pelo suspeito RODRIGO e constatou-se que em seu interior havia vários tabletes de substância análoga à maconha
; durante a busca veicular, realizada pelo SD/PM ADRIANO,
foi encontrada outra caixa, já no interior da Ecosport, que também continha vários tabletes da mesma substância
; realizou-se entrevista com os suspeitos no local da abordagem, onde foram questionados sobre a origem da droga; estes, muito nervosos, apresentaram várias divergências entre suas versões; diante do flagrante delito,
havendo fundadas razões de que o local onde RODRIGO relatou estar residindo poderia ser um local de armazenamento de drogas, esta equipe diligenciou até o endereço situado na comunidade Canarinho, estrada Angélica, chácara sem número
; neste endereço foi realizada
busca domiciliar
e foram encontradas pelo SD/PM ÉLCIO,
no quarto do suspeito RODRIGO, embaixo da cama, 4 (quatro) caixas contendo vários tabletes de substância análoga à maconha; no mesmo cômodo, no interior do guarda-roupas, foi localizado um revólver calibre 38, marca Taurus, nº 981106, contendo 10 (dez) munições, sendo 5 (cinco) intactas e 5 (cinco) deflagradas
, e um simulacro de pistola;
estavam nesta residência a sra. JAQUELINE, que se identificou como esposa de RODRIGO
, e sob sua guarda duas crianças, que foram deixadas sob a responsabilidade da sra. TERESA FERREIRA DE JESUS, mãe de RODRIGO;
considerando o montante de drogas encontrado na residência em tela, a sra. JAQUELINE foi conduzida a DEPOL de Sinop para prestar esclarecimentos; em contínuo diálogo com RODRIGO, durante a condução da ocorrência, este informou que não seria o proprietário do material apreendido; que o dono da droga seria o suspeito DERLEI, como também, já haviam combinado a entrega de outra carga
; que
o local da transação seria em frente ao Mercado Capital
, situado no cruzamento da Rua dos Cravos com Av. Perimetral Norte;
a equipe deslocou-se até o endereço mencionado e visualizou um veículo Fiat Doblò, placas HHT-0682, parado em frente ao mercado; então, realizou-se abordagem policial no referido veículo, que estava sendo conduzido pelo suspeito DERLEI; perante as evidências de que teria participação no crime, foi detido e encaminhado
; [...] em andamento à ocorrência do B.O. nº 2018.374092, esta equipe CAR
, após receber nova denúncia anônima, dando conta de que na comunidade Canarinho,
próximo ao local onde reside RODRIGO, haveria outra grande quantia de droga escondida
, realizou nova diligência
; ao aproximar-se do local indicado, foi visto um indivíduo transitando pela rua, perto da casa do conduzido RODRIGO; este transeunte, ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga para uma extensa área de mata; devido à baixa luminosidade do local, não foi possível observar as características de vestes do suspeito foragido; buscando fazer a detenção dele, a equipe realizou um acompanhamento e varredura pelo perímetro de fuga, todavia, não teve êxito em localizá-lo; porém, notou-se que
o suspeito, até então não identificado, havia abandonado um colete balístico (placa de série 1028638), um carregador de pistola, 33 (trinta e três) munições intactas calibre .9mm e dois aparelhos rádio comunicadores próximo à mata
; diante disso,
a equipe intensificou as buscas na mata e teve êxito de localizar 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha, divididos em várias caixas, na mata que fica em frente à casa do RODRIGO
; assim sendo, o material relatado e apreendido é encaminhado à Central de Flagrantes para as providências cabíveis”.

Estas declarações foram corroboradas pelo PM ADRIANO DA SILVA, que compunha a guarnição.

TIAGO, JAQUELINE e RODRIGO permaneceram em silêncio perante a autoridade policial, ao passo em que DERLEI respondeu no seu interrogatório:

“Que o interrogado narra que é conhecido de RODRIGO, e que na data de ontem havia pego o carro de RODRIGO emprestado para ir ao fórum, e que recebeu uma mensagem do celular de RODRIGO, dizendo que era para o interrogado devolver seu carro, foi onde quando estava chegando na Av. Perimetral Norte foi abordado pela polícia dentro do carro do RODRIGO; que fizeram perguntas ao interrogado acerca de drogas, onde o interrogado respondeu que não mexia com isso; que simplesmente teria que devolver o carro a RODRIGO; que na sequência foi trazido direto para a delegacia, onde o interrogado nega qualquer participação no caso ora apurado”.

LEANDRA, por seu turno, declarou que:
“conheceu TIAGO há pouco tempo e que, na data de ontem, o mesmo chamou a interrogada para dar uma volta de carro; ao chegar próximo ao Atacadão, a polícia parou TIAGO e o prendeu, e conduziu a interrogada junto”
.

Os laudos periciais elaborados apontaram que a droga apreendida se tratava, em sua totalidade, de
maconha
, com massa bruta total de
441,5139 kg
[quatrocentos e quarenta e um quilogramas, quinhentos e treze gramas e nove decigramas].

O revólver Taurus, calibre .38 e as munições apreendidos na residência de RODRIGO e JAQUELINE foram submetidos a exame e apresentaram potencialidade lesiva, mostrando-se eficientes para a realização de disparos.

Os 7 [sete] celulares apreendidos foram objeto de perícia feita pela POLITEC, após prévia autorização judicial, e os dados extraídos deles – relacionados ao cometimento de crimes, tais como registros de chamadas, conversas do aplicativo WhatsApp, vídeos, fotografias etc. –, estão encartados nos autos, em anexo digital descrito no relatório de mídias.

Na instrução processual o PM ÉLCIO MODESTO narrou:

“MP: Pelo que consta da denúncia, foram apreendidas drogas em locais diversos e consta que a primeira porção apreendida teria sido na estrada que dá acesso à Santa Carmen. O senhor participou dessa primeira abordagem?

T: Sim, eu estava de motorista na viatura.

MP: O senhor pode narrar, efetivamente, o que o senhor viu ou participou?

T: Chegamos lá eles estavam fazendo a troca; quando visualizou a viatura, o RODRIGO saiu correndo; aí tinham mais policiais, que saíram correndo atrás dele e conseguiram pegar ele mais a frente; em revista ao veículo Santana, do RODRIGO, tinha mais drogas; a outra tinha deixado no chão, caiu no momento que ele correu.

MP: O senhor quais eram os veículos?

T: Um Ecosport e o outro era um Santana, que acho que era do RODRIGO.

MP: E no Ecosport, o senhor se recorda quem estava?

T: O TIAGO e a moça [aponta para LEANDRA]

MP: O nome dela, o senhor sabe?

T: O nome eu não me lembro.

MP: Mas é essa aqui, de rosa?

T: Sim, senhor.

MP: Então, pelo que o senhor disse, parte da droga estava no chão?

T: Sim, eles estavam fazendo a troca, estavam passando para o outro carro.

MP: De longe o senhor pôde ver essa movimentação?

T: De longe eles viram a viatura, né.

MP: Quando foi feita a abordagem, a droga estava próxima ao Ecosport?

T: Os carros estavam próximos um do outro, o Santana e o Ecosport estavam próximos.

MP: O senhor lembra se o porta-malas de algum deles estava aberto, ou se iam colocar a droga no banco traseiro?

T: Não, não me recordo.

MP: O senhor disse que o RODRIGO empreendeu fuga e foi capturado. E o TIAGO e a LEANDRA, o senhor se recorda o que disseram a respeito da situação?

T: Não me recordo.

MP: O senhor chegou a efetuar a busca nos veículos?

T: Não, foi o Soldado ADRIANO.

MP: O que aconteceu depois?

T: A gente foi na casa do RODRIGO, nós estávamos com o pessoal da inteligência, aí nós fomos até a casa do RODRIGO, aí eu encontrei a droga embaixo da cama box; tinha a droga e uma balança de precisão. No guarda-roupas, salvo engano, estava um revólver 38.

MP: Foi o senhor que encontrou a droga?

T: Encontrei, embaixo do colchão.

MP: O RODRIGO já havia dito que tinha essa droga lá?

T: Não me recordo, sei que nós fomos e eu achei.

MP: No momento em que a droga foi encontrada, a JAQUELINE, esposa do RODRIGO, estava próxima?

T: Ela estava sentada na sala, com os filhos dela.

MP: Lembra o que o RODRIGO e a JAQUELINE disseram sobre essa droga e essa arma?

T: O RODRIGO falava que a droga era de um tal de DERLEI.

MP: Da JAQUELINE o senhor não se recorda de ter ouvido nada?

T: Não, não.

MP: Além da droga apreendida próxima ao veículo, da apreendida na casa do RODRIGO, parece que viram uma pessoa correndo, numa região de mata, e foi encontrada mais droga?

T: Isso aí foi no mesmo local, nós saímos, viemos para o CISC, aí teve uma denúncia e nós voltamos lá, vimos esse cidadão e ele correu. Aí, em buscas lá, encontramos uma placa balística, da polícia civil, que estava lá, munição, e uns trezentos e poucos tabletes de maconha, que estava no mato, em caixas, em sacolas. Enchemos duas viaturas e trouxemos.

MP: Os acusados, o que disseram sobre essa droga apreendida lá no mato?

T: Eles já tinham sido entregues lá na Polícia Civil, mas as caixas eram iguais, a mesma embalagem.

MP: Vocês chegaram a fazer alguma diligência atrás do DERLEI?

T: Nós fizemos uma diligência, na Avenida dos Pinheiros, não sei se era esse DERLEI, um senhor que estava numa Doblò. Ele tinha marcado de pegar essa droga. Essa abordagem, quando eu cheguei, os meninos já tinham abordado ele.

[...]”

ADRIANO DA SILVA, Policial Militar, narrou:

“MP: Qual foi a participação do senhor nessa diligência?

T: Em toda a apreensão, senhor.

MP: Como aconteceu?

T: Através de denúncia anônima, que estariam fazendo essa transação ali, próximo à BR; como a nossa viatura é caracterizada, nós acionamos a agência de inteligência, para fazer o monitoramento lá; aí foi constatada a veracidade, eles chegaram com os veículos e, após eles visualizarem que estavam fazendo transporte de caixas de um veículo para o outro, chegamos e fizemos a abordagem dos suspeitos.

MP: Nessa primeira abordagem, todos os réus [cita o nome de todos eles] estavam lá?

T: Nessa primeira abordagem, não senhor. Só o RODRIGO, o TIAGO e essa moça que se encontra aqui sentada [aponta LEANDRA].

MP: Como foi na hora da abordagem?

T: Quando eles chegaram, encostaram e a gente visualizou que eles estavam fazendo o transporte da droga de um veículo para o outro, aí já chegamos para fazer a abordagem; o RODRIGO saiu correndo, fizemos o acompanhamento dele em direção à UPA e conseguimos fazer a detenção dele; aí, quando trouxemos ele pra próximo do veículo, olhamos as caixas e foi comprovado que realmente era maconha.

MP: Essa droga estava passando do Santana para o Ecosport?

T: Isso, do Santana para o Ecosport preto.

MP: O RODRIGO estava em qual carro?

T: Ele estava no Santana.

MP: Sozinho?

T: Tava sozinho.

MP: E no outro veículo?

T: No outro veículo estava o TIAGO, que já é bastante conhecido por diversas abordagens que a gente fez, e ela [LEANDRA].

MP: Lembra o que RODRIGO disse sobre a droga?

T: Não me recordo.

MP: E o TIAGO e a LEANDRA?

T: Não me recordo.

MP: Era bastante droga?

T: Vixi, era bastante droga mesmo.

MP: O Ecosport estava parado na frente ou atrás?

T: Estava atrás, o Santana na frente.

MP: A droga já tinha sido colocada?

T: Tava transportada já, para o Ecosport.

MP: Lembra como chegaram a essas pessoas?

T: Em entrevista com o RODRIGO, ele mesmo falou que a casa dele estava servindo para armazenar a droga, acredito que essa quantidade vinha pra abastecer a cidade inteira, né; ele tinha a missão de fazer a entrega dela para as pessoas que fornecem para os usuários; nessa entrevista com ele, ele disse que teria uma quantidade para passar para o DERLEI, assim como para o TIAGO.

MP: Consta que, na residência dele, foi encontrada uma quantia ainda maior, além de revólver, munições... o senhor se recorda?

T: Sim senhor. Foi o seguinte. Nesse primeiro momento, fizemos a entrevista dos suspeitos e o RODRIGO relatou que na casa dele ainda haveria mais uma quantidade de droga; fizemos a diligência até a chácara e encontramos droga embaixo da cama, junto com uma balança, aquela balança grande que tinha, pra pesagem da droga, e umas quatro caixas, todas elas lacradas [...] depois teve outra denúncia anônima, lá da mata, em frente à residência do RODRIGO; quando a gente estava chegando lá, um sujeito empreendeu fuga quando viu a viatura da polícia; aí ele deixou pra trás um colete, as munições e um carregador; se tinha alguma arma ele deve ter levado com ele; intensificamos as buscas ali, na região de mata, e encontramos essa quantidade maior de droga.

MP: Consta na denúncia que RODRIGO teria informado que parte da droga pertenceria a DERLEI, e que tinha combinado uma entrega a ele, próximo ao Mercado Capital. O senhor se lembra disso?

T: Sim, a gente fez a diligência, na busca de localizar o DERLEI e, de fato, abordamos ele num veículo Doblò.

MP: Você estava perto quando o RODRIGO apontou o DERLEI como destinatário da droga?

T: Sim.

MP: Em relação ao TIAGO, lembra o que ele falou?

T: Não me recordo.

MP: E a LEANDRA?

T: Não me recordo, mas os dois já são conhecidos pelo tráfico de drogas aqui na região, também, né.

MP: Já tinha recebido informações deles?

T: Já, dos dois.

MP: E a JAQUELINE?

T: A JAQUELINE é esposa do RODRIGO, né; quando a gente chegou na residência ela estava lá, com as crianças.

MP: O RODRIGO estava junto?

T: Tava, tava junto.

MP: Foi possível constatar que a JAQUELINE sabia que essa droga estava armazenada lá?

T: Ah, sim, as caixas eram grandes.

MP: Ela disse alguma coisa sobre as caixas?

T: Ela disse que era negócio do marido dela, né.

MP: em relação à JAQUELINE, alguma denúncia apontou ela de participar junto com o RODRIGO?

T: Ela reside junto com o marido dela, né.

MP: Mas vocês tinham alguma informação?

T: Não, não.

MP: Quando foi encontrada essa droga, na região em frente à residência, os acusados disseram alguma coisa sobre essa droga?

T: Falaram que era a droga que iriam repassar para o tráfico.

MP: Estava sob os cuidados deles?

T: Sob os cuidados deles.

T: E o DERLEI, o que disse?

T: Não me recordo, senhor.

MP: As informações eram de que eles já vinham fazendo esse armazenamento de droga? Teve alguma informação de associação para o tráfico?

T: Não, sempre tivemos, né, só que nunca conseguimos pegar com essa quantidade, mas sempre fazíamos apreensões, com o TIAGO, de pequenas quantidades, sempre foi feito.

MP: São pessoas que vocês tinham informações que, reiteradamente, estavam praticando esses crimes?

T: Sim, teve aquela apreensão da senhora LUANA, na casa dela, com dez quilos de pasta-base, ele tem associação com ela, com o tráfico.

Adv.: Quanto ao RODRIGO e à JAQUELINE, a polícia já tinha informações?

T: Do RODRIGO também, já tem outras apreensões de tráfico, a gente já prendeu ele algumas vezes, em outras situações.

Adv.: O senhor já fez alguma abordagem do TIAGO?

T: Sim.

Adv.: E o senhor já encontrou droga com ele? Qual quantidade?

T: Sim, pequenas porções de maconha.

Adv: Nunca pegou ele com um quilo de maconha ou mais que isso?

T: Não.

Adv.: A LEANDRA, aqui presente, o senhor já tinha abordado ela?

T: Não.

Adv.: O senhor já tinha ouvido denúncias especificamente sobre ela?

T: Não me recordo.

Adv.: O senhor disse, anteriormente, que havia recebido denúncias ‘dessas duas pessoas’. Quem são?

T: O TIAGO e o RODRIGO.

Adv.: O senhor presenciou a abordagem policial nos veículos?

Juiz: Doutora, a senhora é advogada, vamos ser mais técnicos. A senhora está falando da busca no veículo? Não tem como o policial abordar um carro, ele aborda a pessoa. Ele faz busca pessoal em pessoas, busca domiciliar em residências e busca veicular em veículos. A pergunta é qual? A senhora quer saber se ele testemunhou ou participou da busca no veículo?

Adv.: Sim, mas eu quero sanar algumas dúvidas.

J: Então sane e faça pergunta coerente, que faça sentido, senão está indeferido. Vamos lá.

Adv.: Que o senhor relate como chegaram aos agentes. Na delegacia, o senhor informou que viram o veículo do TIAGO parado e o do RODRIGO parando logo em seguida; na delegacia consta que vocês viram o RODRIGO descendo do carro, pegando uma caixa de droga e nesse momento vocês realizaram a abordagem ao RODRIGO e em seguida ao TIAGO. Foi isso que aconteceu?

T: Foi.

Adv.: Então ele tinha acabado de descer do carro e pegar a caixa?

T: Sim.

Adv.: Então ele não chegou a levar essa caixa até o TIAGO?

T: Já estava dentro do veículo, senhora.

Adv.: Então o senhor tem que responder direito.

Juiz: Doutora, a senhora não tem poder nenhum para admoestar a testemunha. Cabe a senhora fazer perguntas, quem admoesta a testemunha é o juiz, então a senhora não tente ficar pressionando a testemunha, que quem adverte a testemunha é o juiz. Vamos lá.

Adv.: Isso que eu quero que o senhor relate. O RODRIGO não tinha entregado a caixa?

T: Já tinha caixas dentro do Ecosport.

Adv.: Tá, mas o RODRIGO que tinha entregado?

T: Sim.

Adv.: Sem mais.

MP: Policial, o senhor confirma o B.O. PM?

T: Sim senhor.”

AIRTON JÚNIOR SAMPAIO, Policial Militar, declarou que atuou na condução de RODRIGO, TIAGO e LEANDRA, mas que chegou ao local após a prisão deles. Posteriormente, a viatura dele foi acionada para auxiliar no transporte da droga localizada escondida nas proximidades da casa de RODRIGO e JAQUELINE, pois a quantidade era grande e não cabia em uma única viatura.

Soube, por ouvir dizer, que DERLEI receberia parte da droga, mas não participou da prisão dele.

O PM ADEMAR BALDOÍNO DOS SANTOS esclareceu que participou da diligência realizada na residência de DERLEI, no dia seguinte à sua prisão, onde foi encontrada uma grande quantidade de entorpecente
“na área da casa, como se alguém tivesse tentado tirar de lá, mas não conseguiu”
. Questionado pelo Ministério Público, esclareceu que a droga estava em uma caixa de papelão,
“uns dez pedaços”
com aproximadamente sete quilos de maconha, e a locadora do imóvel, que franqueou a entrada deles, confirmou que seu inquilino era DERLEI.

Acrescentou que TIAGO era conhecido por gerenciar o tráfico de drogas de uma organização criminosa na cidade, e que, após essa grande apreensão, foi verificada uma queda no índice de criminalidade local, de furtos e roubos,
“que provavelmente giravam em torno do tráfico”
.

WILSON DAVENI DANTAS DO VALE corroborou as declarações dos demais policiais militares, informando que participou da abordagem de RODRIGO e TIAGO, quando estavam transferindo a droga do veículo Santana para o Ecosport.

“MP: O senhor se lembra se, nesse momento, estava um ou os dois indivíduos fora do carro?

T: Estavam os dois fora dos carros, eles estavam fazendo a passagem de um veículo para o outro.

MP: O senhor pôde ver os dois, juntos, atuando dessa forma?

T: Isso, aham.

MP: Quando foi feita a abordagem, toda a droga já havia sido tirada do veículo, como era?

T: Não, na verdade eles já tinham colocado uma parte no outro veículo, aí faltava a outra parte, só que nesse momento a gente chegou.

MP: Nesse momento alguém saiu correndo?

T: Sim, só que foi alcançado e feita a abordagem. [...] Um estava sozinho num veículo, e o outro estava acompanhado da moça ali [aponta LEANDRA] [...]”

Acrescentou que participou das diligências na Comunidade Canarinho, na residência de RODRIGO e JAQUELINE, onde foram apreendidas drogas, arma e munições, bem como ajudou na localização das caixas de drogas escondidas na mata.

Relatou que um dos flagrados – não se recordando se TIAGO ou RODRIGO – informou que iria passar parte da droga para DERLEI em determinado local, onde o encontraram aguardando e efetuaram a prisão dele.

ROSINEIDE LEITE FERREIRA foi arrolada como testemunha comum e esclareceu, na instrução processual, que havia alugado o imóvel para DERLEI há cerca de 45 [quarenta e cinco] dias, mas que ele
“permanecia lá poucas vezes, ele vinha mais final de semana pra casa”
. Quando a polícia esteve no local, indicou a residência dos fundos,
“eu até achei que era parente do DERLEI”
, e depois foi comunicada da apreensão da droga, acrescentando que
“o portão estava no cadeado, a chave estava com o DERLEI, então eles pularam o muro”
. Acrescentou que pediram autorização para ingressar no imóvel, o que respondeu afirmativamente. Na saída,
“estouraram o cadeado e mostraram o local onde estava a droga”
.

EDIENE CECÍLIA NUNES DA SILVA, testemunha arrolada pela defesa de LEANDRA, foi ouvida em juízo e declarou conhecê-la há cerca de
“dois ou três anos”
:

“Adv.: Na época que ela foi presa, você sabe o que aconteceu?

T: Ela tinha acabado de chegar na cidade, não tinha nem duas semanas que ela estava na cidade; aí o TIAGO ligou pra ela, chamou ela pra sair, aí eu não sei mais o que aconteceu.

Adv.: Você conhece o TIAGO?

T: A gente conheceu ele na praça, ele chegou, cumprimentou a gente, aí a gente fez amizade com ele.

Adv.: Você sabe se a LEANDRA tinha algum envolvimento com drogas?

T: Não.

Adv.: Você ficou sabendo depois que ela foi presa?

T: Sim.

Adv.: Mas não sabe de envolvimento dela com isso?

T: Não.

Adv.: Sabe se ela tem filho?

T: Tem.

Juiz: A senhora é usuária de drogas?

T: Não.

J: A LEANDRA é usuária de drogas?

T: Não.

J: A senhora tem certeza disso que está falando?

T: Sim.

J: Sabe se ela já usou?

T: Não sei.

J: A senhora mora com ela?

T: Não.

J: Ela mora aqui em Sinop?

T: Não.

J: A senhora já morou na cidade dela?

T: Já morei, mas não moro mais.

J: Qual cidade?

T: Nova Bandeirantes.

J: Quando a senhora morou lá?

T: Eu tinha uns treze, quatorze anos de idade. Mas eu conheci ela aqui em Sinop.”

FÁBIO DUTRA DOS ANJOS, irmão de TIAGO, foi ouvido como informante e não soube esclarecer nada sobre os fatos, limitando-se a dizer que
“ele saiu aquele dia para dar uma volta com uma amiga”
.

Interrogado, DERLEI negou a participação do crime, respondendo que
“a única ligação que tem é que eu fui vizinho da mãe do RODRIGO e ele ia emprestar um carro pra eu ir assinar no fórum, em Cláudia. Quando eu mandei mensagem para ele já era a PM que estava me respondendo, aí foram lá e me pegaram, eu fui preso em casa, revistaram tudo, jogaram tudo no chão”
.

Questionado sobre a droga apreendida em sua residência, disse que
“o PM BALDOÍNO disse lá, na delegacia, que ia arrumar alguma coisa pra mim, porque eu fui a única pessoa presa sem nada [...] foi só o que ele falou e saiu”.

JAQUELINE, esposa de RODRIGO, afirmou que nunca usou drogas mas que, aos quinze anos de idade, foi apreendida por tráfico de entorpecentes. Esclareceu que seu marido chegou com
“seis caixas, mas não quis me dizer o que era, ‘eu peguei isso aí pra fazer um dinheiro’, aí tava lá, tinha poucos dias, uns três dias”
. Não sabe quem passou a droga para RODRIGO, tampouco para quem seria entregue, mas
“o cara ofereceu três mil reais para ele guardar e entregar”
.

“Juiz: A senhora concordou em manter essa droga lá, por que a senhora ia ganhar dinheiro?

R: Sim.

J: Passou dois dias e a droga, ninguém levou, a senhora ficou quieta, não ligou pra polícia pra falar que tinha droga lá?

R: Mas como eu ia ligar, era meu esposo.

J: Ele tinha costume de ganhar dinheiro assim?

R: Não, foi a primeira vez que ele pegou. [...]

J: E a arma de fogo?

R: Era um 38, eu guardei, ele nem sabia, era do meu irmão, ele pediu pra mim guardar, ele tá preso.

J: Qual o nome dele?

R: DENILSON MALHEIROS.

J: Que arma era?

R: Um revólver.

J: Ele tá preso por que?

R: Se não me engano é assalto.

J: Há quanto tempo?

R: Ah, tem mais de ano.

J: O RODRIGO usava a arma também, para fazer roubo?

R: Não.

J: E a senhora?

R: Eu nunca usei, eu só guardei para o meu irmão.

J: O que mais tinha lá, de ilícito, na residência?

R: Que eu saiba, só tinha as quatro caixas na minha casa. [...]

J: Na sua casa foi apreendido quanta droga?

R: Quatro caixas, na base de cento e poucos quilos.

J: E a droga apreendida na mata?

R: Ah, essa droga aí era quinhentos metros pra frente da minha casa. Não é como eles falam , que estava em frente a minha casa.

J: A senhora também ajudou a guardar essa droga lá, ou foi só o RODRIGO.

R: Eu nem sabia disso.

J: Só sabia dos cento e vinte?

R: Só.”

RODRIGO, ao ser interrogado, informou que é usuário de maconha desde os 12 [doze] anos de idade. Quanto aos corréus, noticiou que DERLEI foi vizinho de sua mãe e que não conhecia TIAGO e LEANDRA.

“Juiz: O senhor estava traficando junto com os outros acusados?

R: Não, num momento de vacilo meu, um rapaz me ofereceu pra eu guardar essas caixas lá em casa, eram quatro caixas, e eu entregar, que ele ia me dar três mil reais.

J: Quando ele pediu?

R: Do domingo pra segunda-feira. Aí ele largou lá, pra mim entregar, né; daí ia passar o contato para o rapaz, para eu entregar; quando eu cheguei a polícia já me abordou e eu saí correndo. A polícia começou a me bater, tinha um policial que já sabia onde era minha casa, né, aí foi lá.

J: Explica isso direito. O senhor pegou essa droga de quem, ia entregar para quem, o senhor foi preso onde?

R: Eu fui preso no trevo de Santa Carmen.

J: O senhor estava entregando a droga pra quem lá?

R: Não, passaram o meu contato para a pessoa que era pra eu entregar.

J: O senhor estava de carro lá?

R: Sim.

J: Santana?

R: Uhum.

J: Quantos quilos de maconha no Santana?

R: Tinha duas caixas que ele mandou eu entregar.

J: O senhor ia entregar para quem?

R: Ele só passou o contato, eu não sabia para quem eu ia entregar.

J: Essa pessoa estaria em qual carro?

R: Ele falou que na hora que eu chegasse lá, no trevo, a pessoa ia estar esperando eu; aí chegou um carro atrás de mim e parou; na hora que eu desci do carro, chegou o carro já parando na minha frente, assim.

J: Qual carro? Do traficante que ia pegar a droga com você?

R: Não, da pessoa que desceu armado, que era a polícia né. Aí eu saí correndo, já me derrubou e começou a me bater, aí eu não lembro de mais nada; eu lembro na hora que eu cheguei na delegacia, me levaram para o hospital, porque tinham quebrado dois fios de costela meu.

J: E a droga?

R: A droga estava na minha casa, embaixo da cama.

J: A polícia voltou na sua casa?

R: Não, ali do trevo de Santa Carmen levou eu na minha casa, aí pegaram a droga embaixo da cama.

J: Quantos quilos tinha lá?

R: Eu não sei precisar, porque eu não tinha balança, só mandaram eu entregar as caixas.

J: E a arma de fogo?

R: Eu não tinha conhecimento, só na hora que apareceu lá, porque na minha casa não tinha.

J: Que arma que era?

R: No papel que foi lá pra mim, foi um trinta e oito, mas eu não tinha conhecimento desse trinta e oito.

J: Era da sua esposa, ou da sua mãe?

R: Eu não sei, porque eu não tinha conhecimento dessa arma lá, na casa.

J: Em que lugar estava?

R: Tá no boletim de ocorrência que estava dentro do guarda-roupas, né.

J: Será que é do seu cunhado?

R: Não sei, né.

J: Como é o nome do seu cunhado, irmão da sua esposa, que está preso?

R: DENILSON MALHEIROS.

J: Tá preso por conta de que?

R: Assalto.

J: Essa arma é dele?

R: Minha esposa diz que é dele, mas eu não posso afirmar, porque eu nem sabia que a droga estava lá.

J: Essa droga o senhor ia entregar para o TIAGO ou para o DERLEI?

R: Eles só passaram os contatos pra quem eu tinha que entregar, só mandava o número, essas caixas entrega aqui em tal hora e tal lugar.

J: Então o senhor tinha a missão, além de guardar, de fazer a entrega, também?

R: É, eu tinha que entregar na segunda-feira.

J: Três mil reais pra fazer isso?

R: Somente isso senhor.

J: O senhor ia pagar quanto para a sua esposa, por conta dessa droga?

R: A minha esposa até brigou comigo, porque não tinha onde deixar lá, eu falei pra ela que precisava do dinheiro porque estava com problema de saúde e as diárias não tava dando; ela até queria ir embora para a casa do pai dela, mas eu falei: ‘é só isso aí, só vou entregar para esse cara, fazer esse tratamento de saúde e não vou fazer mais nada de errado’.

J: Quando você foi entregar a droga, estava entregando, estava com a caixa na mão, o outro carro era um Ecosport?

R: Quando eu desci do meu carro, já chegou o outro carro, era a polícia, eu já saí correndo, aí não vi mais nada, a polícia me bateu.

J: O senhor saiu correndo?

R: Na hora que eu vi armado, eu saí correndo.

J: Deixou a caixa no chão e saiu correndo?

R: Uhum, não sabia se ia me matar ou o que ia fazer.

J: Quantas vezes o senhor já foi preso?

R: Uma vez, por tráfico de drogas.

J: Foi condenado?

R: Fui, em 2007. Cinco anos.

J: Já cumpriu?

R: Cumpri tudo certinho, assinei tudo, tava trabalhando, como eu expliquei foi um vacilo meu. Minha mãe estava com câncer, eu fiz um exame, fui na UPA, o médico falou que era nódulo, aí me desesperei com a minha esposa, até falei pra ela que não estava trabalhando, então eu ia pegar e fazer isso aí, só dessa vez, por causa da minha saúde, por isso eu fiz isso aí. Sofri demais quando eu tava lá, não queria mais isso pra minha vida, um final de semana que eu fui fazer deu isso aí.

J: O senhor já tinha entregue uma caixa de maconha para o TIAGO?

R: Não, como eu falei para o senhor, na hora que eu parei o carro, parou um carro atrás de mim. Na hora que eu desci do carro já chegou um outro carro, ‘rabeando’ atrás de mim e desceram armados, aí eu saí correndo, não sabia se ia me matar ou o que era.

Juiz: O senhor conhecia o DERLEI há quanto tempo?

R: O DERLEI era vizinho da minha mãe.

J: E o TIAGO?

R: O TIAGO eu não conhecia. Foi um rapaz que passou a droga pra mim fazer essa entrega, que ia me dar os três mil reais.
Acabei com a minha vida por causa de três mil reais.

J: Quatro caixas?

R: Era o total de seis caixas; duas era pra eu entregar e quatro estava embaixo da cama.

J: O senhor informou na polícia que a droga pertencia ao DERLEI?

R: Não, não dei depoimento nenhum não, porque a polícia me bateu, eu fui para o hospital, quebrou dois fios de costela meu.

J: O DERLEI foi preso no mesmo dia?

R: Depois de altas horas que a polícia apareceu lá, com ele. Eu fui para o hospital, aí voltei e a polícia apareceu com ele lá. Ele era vizinho da minha mãe, quando ela morava no Oliveira. [...]

J: O que o senhor tinha guardado no mato, lá perto da sua casa?

R: Não tinha nada guardado lá. A Polícia chegou em mim, depois que encontrou a droga lá na minha casa, e perguntou: ‘você tem mais droga aí?’; ‘eu não tenho’; ‘nós vamos pegar e te bater mais, você já tá todo quebrado, vamos te quebrar mais’; ‘vocês vão me matar, mas a droga que eu tinha tava embaixo da cama’ [...]”

LEANDRA, de 20 [vinte] anos de idade, declarou que já foi usuária de maconha,
“por uns dois anos”
, mas que
“parou tem um ano”
, e que nunca foi presa antes. Negou qualquer participação no crime:

“J: Por que a senhora está sendo acusada de tráfico?

R: Porque eu tava junto com ele [TIAGO] né.

J: E o que a senhora combinou com ele, nesse dia? Ele ia te dar algum dinheiro para a senhora ir com ele pegar a maconha?

R: Não, a gente só ia dar uma volta de carro.

J: Explica direitinho, pra eu ver se consigo entender.

R: Eu saí de casa, era uma segunda-feira, pra mim sair com ele.

J: A senhora conhece o TIAGO tem quanto tempo?

R: Agora deve ter uns nove meses, por aí.

J: Aqui em Sinop?

R: Sim.

J: Ele fornecia maconha para a senhora?

R: Não.

J: Qual era a relação que a senhora tinha com ele?

R: Só amizade, conheci ele há pouco tempo.

J: Qual vínculo de amizade? Trabalho? Estudo? Fumar maconha? Vender maconha?

R: Não, nada.

J: Como a senhora conheceu ele?

R: No parque florestal.

J: Explica pra mim direitinho, com a senhora conheceu ele, como foi essa prisão? Ele te chamou pra ir pegar a maconha em algum lugar?

R: O senhor quer que eu explique como eu conheci ele, agora?

J: Sim, porque a senhora está sendo acusada de tráfico e associação para o tráfico junto com ele. Então eu quero que a senhora explique, já que a senhora está dizendo que não tem envolvimento com o tráfico.

R: Não, não sou.

J: Então eu quero que a senhora me explique qual era o seu relacionamento com ele, que não é em razão do tráfico de drogas?

R: Eu conheci o TIAGO no parque, estava eu, a CECÍLIA, acho que a MARCELE, eu não lembro mais quem tava; aí eu tava lá e ele chegou em mim.

J: Vocês estavam lá, fumando maconha, e ele chegou?

R: Não, a gente estava numa festa. Daí ele chegou pra conversar, pediu meu número; aí depois, quando eu voltei pra cá, eu pedi pra ele pra gente dar uma volta, aí a gente foi; era segunda-feira, final da tarde, eu saí com ele; quando era umas oito horas da noite, a gente já estava indo embora; [...] daí a gente andou de carro, ele parou o carro lá e eu fiquei no celular.

J: Parou o carro onde?

R: Na rua lá, eu não conheço aqui.

J: Perto do que?

R: Como eu vou explicar, que eu não sei? Pra mim, era perto do Atacadão, mas eu não conheço... ele parou o carro, eu fiquei dentro do carro; quando eu vi, também, a polícia mandou sair do carro e deitar no chão; aí a gente ficou lá um tempo e aconteceu igual ele falou.

J: Vamos mais devagar. A senhora estava no carro e ele desceu?

R: Ele desceu e eu fiquei no carro, porque eu tava no celular; quando eu fui ver, os policiais veio e mandou eu descer; aí a gente ficou no camburão, um tempo, depois a gente foi pra casa da JAQUELINE, depois ficou lá na delegacia e tal.

J: O que foi encontrado no carro dele? Maconha?

R: Nada, no carro dele não tinha nada.

J: E onde estava a droga?

R: Eu não vi, porque, como eu falei, eu fiquei no celular; eu só vi quando os policiais estavam abordando a gente.

J: Ele falou por que você estava sendo presa?

R: Os policiais? Não falou.

J: E o TIAGO, falou?

R: Não, porque naquele momento a gente ficou quieto.

J: A senhora não sabia, nem imaginava?

R: Não.

J: Nem ficou sabendo?

R: Depois eu fiquei sabendo lá na delegacia, eles falou que tinha tráfico de drogas, aí eu fiquei sabendo que foram na casa da JAQUELINE e acharam mais uma quantidade.

J: A JAQUELINE a senhora conhece de onde?

R: Não conheço, eu conheci lá na delegacia, porque a gente foi pra lá, né.

Adv.: Tinha alguma caixa dentro do carro?

R: Não, não tinha.

Adv.; Ele chegou a colocar alguma caixa lá?

R: Também não.”

TIAGO, vulgo GORDINHO ou PANDA, respondeu ser usuário de maconha há sete anos, negou a mercancia de entorpecentes:

“J: Como foram os fatos?

R: Olha, senhor, começou, pra eu entrar nessa bola de neve aí, eu tava no lava-jato, lavando o carro da minha mãe, quando o cara que lava chegou até mim e perguntou se eu não faria um frete para ele, entendeu, que o carro dele estava estragado; ele falou que era próximo do Super Center, eu falei que aquela hora não tinha como, que eu ia sair com a LEANDRA; ele passou o telefone de contato de um cara, eu peguei e saí com a LEANDRA , estava mostrando pra ela a cidade, ela tinha recém-chegado na cidade; quando eu tava indo embora chegou uma mensagem no meu celular, perguntando se eu ia até lá, aí eu peguei e mandei outra mensagem, falando; ‘tô indo’; quando eu cheguei na frente do Super Center, que eu vi o carro estacionado e fui parar atrás, já veio uma guarnição, deu voz de prisão em nós, eu simplesmente deitei no chão e fiquei sem entender nada, senhor.

J: Como assim, não entendeu? Você foi pegar a maconha e a polícia chegou?

R: Eu não tinha conhecimento que era maconha, senhor, que tinha nas caixas, senhor.

J: Você achava que era o que? Panetone?

R: O cara do lava-jato falou que era produto do lava-jato.

J: Ah, tá... de noite, na rua? Então o senhor não sabia de nada, achou que era sabão, que o cara estava descarregando? Detergente?

R: Pra mim, eu ia só pegar o produto.

J: E ia ganhar quanto pra pegar o produto?

R: Ele ia me dar duzentos reais pra levar as caixas pra ele, lá.

J: Certo. E o RODRIGO já tinha te entregue quantas caixas do produto?

R: Eu nunca tinha visto o RODRIGO, senhor.

J: Não, naquele dia, quantas caixas ele já tinha te passado?

R: Nenhuma senhor, logo que eu cheguei já veio a guarnição.

J: O senhor estava junto com a LEANDRA?

R: Sim.

J: Quem foi o cara que mandou o senhor pegar esse produto?

R: Um cara do lava-jato, lá, eu não sei o nome dele, conheço por BILLY, senhor, trabalha no lava-jato, perto da praça das Palmeiras.

J: E o DERLEI?

R: O DERLEI eu não conheço, senhor.

Adv.: Se você soubesse que era droga, teria levado a LEANDRA?

R: Jamais, doutora, eu não iria colocar a liberdade dela em risco.

Adv.: A LEANDRA sabia dessa carga?

R: Não, eu já estava indo levar ela pra casa, quando o cara mandou a mensagem”.

Dos dados extraídos dos celulares dos réus, é possível verificar o envolvimento de todos eles com o comércio ilícito de entorpecentes
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais e o juízo singular condenou os cinco réus pelo crime de tráfico de drogas, e ainda, RODRIGO E JAQUELINE, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, absolvendo-os quanto à imputação de associação para o tráfico.

Dito isso, passo à análise de cada um dos seis apelos manejados.

1 – RECURSO DE DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA:

A pretensão recursal de DERLEI cinge-se à concessão da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, para que seja apenado pelo crime de tráfico privilegiado.

Ocorre que, como bem destacou o magistrado sentenciante, DERLEI é reincidente, pois possui uma condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado, cumprindo pena no regime semiaberto, além de responder outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, não autorizando, portanto, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, que exige “que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Embora não seja objeto de irresignação no apelo, registro que na perícia realizada no telefone celular de DERLEI foram extraídas diversas fotografias de
vários tabletes de droga
, aparentando ser maconha, além de fotografias contendo grande quantidade de dinheiro e do próprio réu, segurando vultosa quantia em moeda corrente, além comprovantes de depósito e cheques em valores altos.

Ademais, o relatório do aplicativo WhatsApp, extraído do celular do acusado
DERLEI
, demonstra que, momento antes de ser preso, ele enviou mensagenspara o contato de nº
(66) 9214-7687
, agendado como
"Agn Úllltimo"
,
pedindo que o interlocutor fosse até sua residência
, próximo ao Mercado Capital,
“resgatar a mercadoria que estava lá”
, recebendo como resposta que não seria possível naquele momento, pois ele [interlocutor desconhecido] não estava na cidade.

Assim, é possível concluir a droga apreendida pelos policiais após a prisão de DERLEI – mais de 7 [sete] quilos de maconha, acondicionados em uma caixa de papelão, localizada na residência dele, seria entregue, naquela data, ao terceiro não identificado, comprovando a mercancia praticada pelo apelante.

Com essas considerações, desprovejo o apelo de DERLEI.

2 – RECURSOS DE RODRIGO E JAQUELINE:

RODRIGO e sua esposa JAQUELINE
confessaram
, ao serem interrogados em juízo, que armazenavam a droga na residência deles, de modo que restou sobejamente caracterizado o tráfico praticado por ambos, sendo descabida a pretensão absolvitória da varoa.

Ademais, com a quebra do sigilo de dados, a POLITEC extraiu dos celulares de ambos inúmeras mensagens e áudios que demonstram a participação ativa de JAQUELINE na comercialização de drogas, inclusive com indicativos de que pertencem ao Comando Vermelho local. À guisa de exemplo,
cito a conversa entre JAQUELINE e indivíduo identificado em sua agenda de contatos como “JHONATA” [(66) 96563705], no dia 15/11/2018
:

Jhonata
-Eae

Jaqueline-
Em vc se enterrar em pega raxixi

Jaqueline -
20 reais a grama

Jhonata -
Pra revende?

Jaqueline -
É

Jhonata –
Sei lá, é meio embaçado pra vende

Jhonata -
Se tiver um braw

Jhonata -
Corre ta milhão

Jaqueline -
Não só esse mesmo

Jhonata -
Btf vo ve aq qlq coisa te aviso

Jaqueline -
Mais é melhor que braw

No aparelho celular pertencente à JAQUELINE, existem
fotografias
enviadas pelo aplicativo WhatsApp para o número 6699893702, de
vários tabletes de maconha cortados
. Além das imagens, foi enviado um áudio, por RODRIGO, seu marido, fazendo referência ao entorpecente:

"Opa fi, na ativa aí fi, ó essas as foto de ontem e as de hoje que eu tirei, beleza, e essa aqui do que se falou pra mim cortar lá e tirar, vê aí, só vai ficar faltado a do 5 lá véi... que eu não tirei a foto, beleza"

Além das fotografias e do áudio acima referidos, há conversas mantidas entre ela e RODRIGO
[(
66)96241037], que demonstram a prática do crime de tráfico ilícito de drogas por ambos, como se vê na mensagem repassada por JAQUELINE ao marido

em
06/08/2018
, retransmitindo comunicado da
Facção Comando Vermelho
sobre a comercialização de drogas na região Norte de Mato Grosso, com os preços a serem cobrados pelas substâncias entorpecentes,
verbis
:

“COMANDO VERMELHO

SALVE GERAL

O CVMT vem a partir desta data a DETERMINAR que o controle do TRÁFICO DE DROGA na *REGIÃO NORTE DO MT* nos bairros abaixo citado passa a ser de inteira responsabilidade dos *responsáveis pelo bairro*.

Bairros:

*MENINO JESUS*

*ALTO DA GLORIA*

*COMPLEXO*

*PRIMAVERAS*

*PARQUE DAS ARARAS*

*UMUARAMA*

*JACARANDAS*

*PAULISTA*

*CELESTE*

*PARAISO*

*BOTÂNICO*

*CENTRO*

*PALMERAS*

*CIDADE DE DEUS*

*GENTE FELIZ*

*BAIRRO DO OURO*

*IMPERIAL*

*OLIVEIRAS*

*VIOLETAS*

*BOA ESPERANÇA*

*NOVO ESTADO*

*VITORIA REGIA*

*MARIA CAROLINA*

*MARIA VINDILINA*

*DAURI RIVA*

*JD SAO PAULO*

*ENFIM TODA CIDADE DE SINOP...TERA UM IRMAO

RESPONSÁVELPELA REGIAO E QUALQUER DUVIDA SO

PROCURAR O IRMAO RESPONSÁVEL PELO SEU BAIRRO*

Ressaltamos a todos que a partir desta data cada

todas as drogas deverão seguir a tabela de preço:

*BASE*: R$ 1.900 REX CADA 100g

*FEIJÃO:* R$ 1.600 cada kg

*FARINHA, SKANK, LOLO, LANÇA, DROGAS SINTÉTICAS:*

_Fica a critério de cada responsável vender e por preço em sua quebrada_

Ressaltamos que a droga não pode ser vendido acima e nem abaixo desse valor Também informamos que são totais responsabilidades dos responsável dos bairros:

1) SEMPRE MANTER A INTEGRIDADE DO NOME CVMT;

2) PAGAR A TAXAS DE BIQUEIRAS DA SUA QUEBRADA;

3) INFORMAR A CENTRAL DE CADASTRO CASO ABRA NOVO PONTO DE VENDA DENTRO DA SUA QUEBRADA;

4) MANTER A ORDEM E DISCIPLINA DENTRO BAIRRO;

5) MANTER BOM RELACIONAMENTO COM A POPULAÇÃO;

6) OBRIGATÓRIO VENDER SOMENTE MERCADORIA DE QUALIDADE TOP;

7) REPASSAR O VALOR DE R$ 500,00 (BASE), E R$ 100,00 (FEIJÃO) DE CADA KG CADA NÃO PEGUE A MERCADORIA COM O CVMT

8) DEVER DE CADA RESPONSÁVEL TODO DIA 05 REPASSAR O VALOR DE TAXA DE BIQUEIRA E VALOR DE TAXA MERCADORIA CASO NÃO TENHA COMPRADO COM O CVMT

9) DEVE SER DADO TOTAL PREFERÊNCIA AO CVMT EM CASO DE COMPRA DE MERCADORIA; SÓ PODE COMPRAR COM TERCEIROS CASO O CVMT NÃO TENHA;

10) É DEVER DO RESPOSAVEL ADVERTIR VERBALMENTE POR DUAS VEZES TODO AQUELE QUE TENTAR VENDER OU FORNECER DROGA NA CABRITEIRA, CASO HAJA UMA TERCEIRA VEZ DA MESMA PESSOA ESTÁ AUTOMATICAMENTE AUTORIZADA O *ÓBITO*;

11) TODO RESPONSÁVEL TEM DEVER DE APOIAS UNS AOS OUTROS COMO 1269 IRMÃOS DO CVMT;

12) TODO RESPONSÁVEL TÊM A OBRIGAÇÃO DE ABRIR UM CAIXINHA DENTRO DA SUA COMUNIDADE PARA COMPRA DE ARMAMENTO E TRABALHO SOCIAL;

13) É TOTAL RESPONSABILIDADE DOS RESPONSÁVEIS ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE DOS SEUS BOQUEIROS QUANDO RODAREM, A PARTIR DESTA DATA O CVMT SÓ MANTERA OS CUSTOS ADVOCATÍCIOS;

14) PARA QUE SEJA ALTERADO O PREÇO DE VENDA DA REGIÃO DEVE SER REUNIDO TODOS OS RESPONSÁVEIS E EM CASO DE BAIRROS QUE TENHA MAIS DE 1 QUE SEJA PESENTE PELO MENOS 1 REPRESENTANTE;

15) É PROIBIDO UM BAIRRO VENDER DE GRAMA OU KG PARA MORADOR DE OUTRO BAIRRO, SOMENTE EM PAPELOTE;

16) AS MEDIDAS DO PAPELOTE DEVE SER PADRÃO EM TODA A REGIÃO;

17) TODO RESPONSÁVEL QUE NÃO ESTIVER ZELANDO PELA MANUTENÇÃO DA SUA QUEBRADA E NEM REPASSANDO OS VALORES CORRETOS PARA O CVMT SOFRERÁ PUNIÇÃO, PODENDO IR DE VERBAL ATÉ PERCA DA QUEBRADA OU ÓBITO;

Frizamos que qualquer pessoa que se sentir prejudicada com a atitude do responsável da quebrada pode estar procurando o CONSELHO FINAL, entretanto, que a procura já seja ciente que de caberá sérias punições caso não prove a acusação.

Também ressaltamos, que não expomos nesse salve os nomes dos irmãos responsáveis por cada bairro, porém está de posse do cartório o registro.

Fica assim DETERMINADO a partir desta data como curado acima.

*SINOP-MT 02.08.2018*

*CONSELHO FINAL CVMT*

Além disso, no dia
02/11/2018
,
JAQUELINE
enviou para
RODRIGO
fotografias de drogas
, aparentando ser cocaína em pó, sendo pesada, totalizando, respectivamente,
455g
(IMG-20181102-WA0002.jpg) e
150g
(IMG-20181102-WA0003.jpg).

Os peritos não conseguiram desbloquear o celular de RODRIGO
[Samsung SM-J600GT/DS], mas
foi possível acessar as imagens armazenadas no cartão de memória dele
, de onde foram extraídas fotografias de vários tabletes de droga aparentando ser maconha sendo pesadas, apresentando pesos de
19Kg
(20180305_144603.jpg),
10Kg
(20180305_145516.jpg) e
8.615g
(20180306_185652.jpg), bem como fotografia de maconha sendo cortada (20180306_185516.jpg) e fotografia de duas caixas de papelão, semelhantes àqueloutras que foram apreendidas, contendo tabletes de maconha.

Concluo que é descabida a pretensão absolvitória de JAQUELINE, uma vez que o arcabouço probatório é farto para comprovar sua
efetiva participação na mercancia de entorpecentes
, agindo em conjunto com seu companheiro.

No tocante à dosimetria da condenação por tráfico de drogas, no entanto, o
decisum
merece reparo.

Quanto a
RODRIGO
, a pena-base foi fixada em 10 [dez] anos de reclusão, em razão da grande quantidade de maconha apreendida – mais de 440kg [quatrocentos e quarenta quilogramas], mas as demais circunstâncias judiciais [art. 59 do CP], não lhes são desfavoráveis, razão pela qual entendo necessário o redimensionamento da reprimenda basilar.

Adoto como critério recentíssimo julgado da Corte Cidadã, que tratou de ação penal na qual foram apreendidos aproximadamente 336kg [trezentos e trinta e seis quilogramas] de maconha, quantia inferior à apreendida nestes autos, e a
pena-base foi exasperada em 3 [três] anos acima do patamar mínimo
:

[...] 2. O aumento da pena-base não se revela desproporcional, em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 336kg (trezentos e trinta e seis quilos) de maconha. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp 1819230/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Com base nesse entendimento, reduzo a pena-base para 8 [oito] anos de reclusão e pagamento de 550 [quinhentos e cinquenta] dias-multa.

Na fase intermediária, RODRIGO pede o afastamento da reincidência. No entanto, a despeito de ter ele cumprido a pena privativa de liberdade em
30/03/2013
, só foi isentado da pena de multa, com a consequente extinção da punibilidade, em
19/07/2016
, de modo que o período depurador de 5 [cinco] anos não havia transcorrido na data em que cometeu o novo crime.

Dito isso, anoto que foram reconhecidas a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no entanto, o magistrado deixou de compensá-las integralmente, sem fundamentação idônea para tanto, o que não se afigura cabível. Nesse sentido:

[...] 1. É cediço que, desde o julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 2. Ademais, importa considerar que, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. 3. No caso, tendo em vista que o entendimento proferido pelo Tribunal local estava em dissonância com o entendimento desta Corte Superior e ausente circunstância específica para justificar a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, era devida a compensação integral entre as circunstâncias. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 677.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Mantenho a pena provisória em
8 [oito] anos de reclusão e 550 [quinhentos e cinquenta] dias-multa
que, à míngua de causas de aumento na etapa derradeira, torno definitiva para o crime de tráfico.

Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, o reparo deve ser feito na fração adotada quanto à reincidência, aplicada em 1/3 [um terço] sem fundamentação concreta, motivo por que a reduzo para 1/6 [um sexto], alcançando
1 [um] ano e 2 [dois] meses de detenção e 12 [doze] dias-multa
.

Somadas as reprimendas [art.69, CP], a pena de RODRIGO fica fixada em
8 [oito] anos de reclusão, 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão e pagamento de 562 [quinhentos e sessenta e dois] dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado [art. 33, § 3º, do CP].

Quanto à JAQUELINE, a fixação da pena-base em 7 [sete] anos de reclusão e 510 [quinhentos e dez] dias-multa, em razão da quantidade da droga apreendida, o que se me afigura razoável, com base no entendimento que expus acima.

Na segunda etapa, o juízo singular, considerando a confissão dela, diminuiu a pena em apenas 4 [quatro] meses, o que altero para aplicar a fração de 1/6 [um sexto], alcançando a pena provisória de 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão e 425 [quatrocentos e vinte cinco] dias-multa.

Na fase final, a recorrente almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, o que não é possível, uma vez que, como já demonstrado acima, restou sobejamente comprovado que
JAQUELINE dedicava-se às atividades criminosas
, o que afasta a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, a pena definitiva para o crime de tráfico é de [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão e 425 [quatrocentos e vinte cinco] dias-multa, que, acrescida da pena pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, totaliza
5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, 1 [um] ano de detenção e pagamento de 445 [quatrocentos e quarenta e cinco] dias-multa
, em regime inicial semiaberto, tal como fixado na sentença.

3 – RECURSOS DE TIAGO E LEANDRA:

Os apelantes TIAGO e LEANDRA sustentam, em seus recursos, que a conduta deles é atípica, uma vez que, segundo a narrativa deles em juízo, a droga
“sequer chegou a ser entregue”
por RODRIGO.

Vale relembrar que a ação foi acompanhada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, que somente realizou a abordagem deles quando estavam estacionados perto de trevo de acesso à Santa Carmen, após o início da transferência do entorpecente, confirmando a denúncia anônima prévia que possuíam.

O Relatório de Mensagens SMS do aparelho celular Samsung, pertencente a
TIAGO
, demonstra que no dia
03/12/2018
, ele e
RODRIGO
trocaram mensagens combinando o local em que seria feito o repasse de parte da droga:

SMS RECEBIDO -
Eai cade vc

SMS RECEBIDO -
Vai no zap ai

SMS RECEBIDO -
Entao to aki ja

SMS ENVIADO - I
ew

SMS ENVIADO -
Vc ta d qual lado

SMS RECEBIDO -
No trevo

SMS ENVIADO-
ew

SMS RECEBIDO -
To no lugar onde falei

SMS ENVIADO -
Iew

SMS RECEBIDO -
Vc ta onde

SMS ENVIADO -
Passano o estadio

SMS RECEBIDO -
Nossa em para ai no posto texa então do lado da borracharia

SMS RECEBIDO -
Vc ta do Que

[...]

SMS ENVIADO -
Kd vc

SMS RECEBIDO –
E ai vai para ai

SMS ENVIADO -
To du lado dos caminhão aki

SMS ENVIADO -
NO trevo mano

SMS ENVIADO -
Frente do idaza

SMS ENVIADO -
Kade vc

SMS RECEBIDO -
Vc ta do Que Ai

SMS RECEBIDO -
E ta no trevo ja

SMS ENVIADO -
To mano

SMS ENVIADO -
Carro preto

SMS ENVIADO
- E você

Os depoimentos dos policiais foram uníssonos no sentido de que
parte da droga já havia sido colocada dentro da Ecosport de TIAGO
, quando realizaram a abordagem.

A jurisprudência pátria é uníssona ao admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF: “[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]” (HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Dito isso, relembro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício consolidou o entendimento no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado nº 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, não havendo prova em sentido contrário, deve prevalecer a versão dada pelos policiais que atuaram na ocorrência, que são firmes, robustas e corroboradas pelas demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

Além disso, o Relatório de Mensagens do aplicativo WhatsApp,

extraído do celular de
TIAGO
, traz outras mensagens que comprovam que ele se dedicava à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não fazendo jus à benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em algumas dessas mensagens, na semana que antecedeu sua prisão, ele fez referência a transações envolvendo grande quantidade de droga, usando as expressões
"peças"
e
"caixas"
:

"30/11/2018 00:17:22 (UTC+0) - 5522999285927@s.whatsapp.net Tiuzim -
Vc entregou o kilola

30/11/2018 00:18:17 (UTC+0)- 556696869322@s.whatsapp.net

-
Povo n respond eu padim

30/11/2018 00:18:30 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Fala prel da atenção

30/11/2018 00:18:39 (UTC+0)- 5522999285927@s.whatsapp.net Tiuzim -
O tetinha

30/11/2018 00:18:45 (UTC+0) - 5522999285927@s.whatsapp.net Tiuzim -
Vai pegar as 2 pessa

30/11/2018 00:18:52 (UTC+0) - 5522999285927@s.whatsapp.net Tiuzim -
Ele entrega uma pra ela

30/11/2018 00:19:11 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Ta com mno

30/11/2018 00:19:17 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Soh pega padim

30/11/2018 00:20:09 (UTC+0) - 5522999285927@s.whatsapp.net Tiuzim -
Avisa ai

30/11/2018 00:20:10 (UTC+0) - 5522999285927@s.whatsapp.net Tiuzim -
Q elielton vai pegar 2 kilo

30/11/2018 00:21:20 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Blz

[...]

30/11/2018 00:15:37 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
E ai

30/11/2018 00:21:51 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Vai pega duas ele mnin

30/11/2018 00:24:16 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
O e doido a mulher deu uns kg para deixa em outro barraco

30/11/2018 00:25:2 7(UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Am ??

30/11/2018 00:25:33 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Cmo assim n ta cm vc ??

30/11/2018 00:25:57 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Iew??;

30/11/2018 00:26:11 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Não manim

30/11/2018 00:26:15 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Peguei as 3

30/11/2018 00:26:20 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Mais umas outras la

30/11/2018 00:26:21 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Vc dexo aond mano

30/11/2018 00:26:28 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Achei q vc q falou

30/11/2018 00:26:37 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
As 3 estão aqui

30/11/2018 00:26:48 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
As outras fico no violetas

30/11/2018 00:26:55 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Na frente da escola

30/11/2018 00:26:58 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Numa coroa

30/11/2018 00:26:59 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano
–

Loira

30/11/2018 00:27:04 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Era uma peça

30/11/2018 00:27:07 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Para ela

30/11/2018 00:27:09 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Vc pego 3 n3h??

30/11/2018 00:27:17 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Sim

30/11/2018 00:27:19 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Tá aqui

30/11/2018 00:27:22 (UTC+0)- 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Os 3 kg

30/11/2018 00:27:27 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Blz eh soh isso manin

30/11/2018 00:27:31 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Amnha vc vai trampa

30/11/2018 00:27:36 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Sim

30/11/2018 00:27:42 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Btf

30/11/2018 00:27:51 (UTC+0) -556696869322@s.whatsapp.net

-
Pega dessas 3 axa a mais loka e pega pa nos

30/11/2018 00:27:52 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Essa mulher fez eu anda um monte depois falou q tinha mudado

30/11/2018 00:27:54 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Blz

30/11/2018 00:28:06 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
N era pa vc fala nada pa ela mano

30/11/2018 00:28:18 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Soh pega as 3 e sai fora sah muie eh atoa em

30/11/2018 00:28:42 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Ela me enrolo isso sim

30/11/2018 00:28:42 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Otras duas entrega pu teta

30/11/2018 00:28:47 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Blz

30/11/2018 00:29:04 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Não fumei ainda para ver

30/11/2018 00:29:18 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano
–
O lagarticha passo aqui na hora do almoço deixa um pikua

30/11/2018 00:29:20 (UTC+0) - 556696869322@s.whatsapp.net

-
Fuma ai e ve manin

30/11/2018 00:29:26 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Falou de umas madeiras

30/11/2018 00:29:31 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Uma caixa

30/11/2018 00:29:34 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
40kg

30/11/2018 00:29:43 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
To chapado ainda

30/11/2018 00:29:49 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano –
Nem comenta nada

30/11/2018 00:30:07 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Q falei o Bangu E para o senhor ai

30/11/2018 00:30:22 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
Falou q cadastrou

30/11/2018 00:30:27 (UTC+0) - 556696020709@s.whatsapp.net Farma Mano Mano -
E o

Bangu tá loco

[...]

As mensagens de áudio extraídas do celular de TIAGO igualmente demonstram a
intensa comercialização de entorpecentes
praticada por ele:

"AUD - 20181109 - WA0004 -
Guri deixa eu falar procê, anota aí, agência 4637 operação 013, conta 4021- 1, nome Luiz, vê se dá uma força pra mim lá o TH, tô precisando mesmo mano, e é o seguinte, logo mais eu tô chegando na rua e nós vai fazer um corre mil grau entendeu. Eu tô terminando de desembolar uma caminhada aí, vou pegar uma mercadoria aqui no peixe aqui, já dá pra nós desembolar uma fita já.

(Tiago) AUD - 20181127 - WA0192 -
Vem aqui à tarde pô, passo tudo pro cê veado, mas os cara tem que chegar botando pressão, metendo a mão na orelha dele, não é chegar conversando não, tem que botar pressão, falar que vai matar e piseiro, botar pra ferver em cima dele, pra ele sentir medo e pagar.

AUD - 20181127 - WA0288 –
não, mas pode crer mano, só agradece aí, dá essa força aí, fala pra ele que amanhã tá chegando uma mercadoria pra mim, eu vou pagar esse cara aí rapidão, se vai ver, vou soltar esse cara aí mano, só com esse cara aí se bota fé, só mexi com esse cara aí, só com esse cara aí que eu me atraso, com os outros cara nunca fiquei devendo, só com esse cara aí com esses bagui aí caro dele, tá ligado, e ainda ele fica tirando agente pra porra nenhuma mano.

AUD - 20181128 - WA0010 -
véi eu não sei não, a Bruna que fez esse corre e trouxe aqui pra mim soltar, entendeu, eu não sei quem tá na ativa desse feijão aí não.

AUD - 20181128 - WA0011 -
Então, diz que o do Sapateiro é verdinho também mano, tem que ver com ele.

AUD - 20181203 - WA0053 -
Bom dia TH, aqui é a Medusa na voz, vem cá, quantos que foi pego em dinheiro aquele dia lá pra levar aquela mercadoria pra você, aquela mercadoria que eu perdi, fala aí quantos que é?

[...]”

Portanto, a tese defensiva de atipicidade da conduta sustentada por TIAGO não comporta acolhimento, uma vez que a transferência da droga já estava em andamento quando os policiais militares, que faziam prévia campana no local indicado pelo denunciante anônimo, fizeram a abordagem.

Passo ao exame da dosimetria.

Em relação a TIAGO, o juízo singular fixou a pena-base em 8 [oito] anos de reclusão, em razão da quantidade do entorpecente apreendido na posse dele – cerca de 119kg [cento e dezenove quilogramas] de maconha.

Adotando o mesmo critério que já expus na dosimetria de RODRIGO, fixo a pena-base de TIAGO em
7 [sete] anos de reclusão e pagamento de 510 [quinhentos e dez] dias-multa
, que torno definitiva, diante da inexistência de agravantes e atenuantes na fase intermediária, tampouco de causas de aumento ou diminuição da etapa final, em regime inicial semiaberto.

Quanto ao apelo de LEANDRA, ela afirma que estava
“no lugar errado, na hora errada”
, e que não possuía
“nenhum envolvimento”
com o comércio ilícito de entorpecentes. No entanto, do aparelho celular dela foram extraídos os seguintes áudios:

PTT-20180517-WA0024 -
nossa mano, nós tamo conversando aqui pá e tal, passa um carro lá do outro lado da rua enorme, cheio de polícia dentro, mano, e olha que
eu tenho uns chazinho aqui né
, mas é pouquinho, mas eu tenho, dá mas cê fica meio cabreiro também.

PTT-20180519-WA0121 -
ele disse que ce tá de aviãozinho e que vão na sua cola, vai pegar ocê, exemplo, qualquer hora que ocê desbaratinar, achar que não, eles enquadra ocê, aí se tiver alguma coisinha, de repentemente a hora que tá com o chimarrão, aí cê sabe, eles não quer nem saber na verdade.

PTT-20180924-WA0019 -
demorô irmão, mas é isso aí, eu tenho que fazer as coisas o mais rápido possível, tem que arrumar uma casa, arrumar um trampo, arrumar uns bang, tá ligado, tu tá ligado nisso, pra mim poder ficar com a minha filha também entendeu, e
eu vou acelerar o negócio agora, agora tá de boa também, ela não ta aqui, tá aí com você, e eu vou acelerar os negócio
.

PTT-20180924-WA0028 -
é isso aí mesmo ué, fazer o que, né?

PTT-20180924-WA0029 -
então de boa, se vai acelerar, acelera aí pô, cada um faz o que quiser.

PTT-20180924-WA0030 -

só num vai rodar aí pra baixo aí, porque cadeia pra mulher também não é fofo não
.

[...]

PTT-20180929-WA0037 -
Então é, esse daí, esse povo aí, o negócio estragou entendeu, aí tem de outros povo lá,
o cara quer fazer o corre de 30, mas a mulher dele quer que ele faz só de 50, aí eu não sei, tem que ver aqui, que que faz se você quiser ainda
.

"Will - eai ou c ou joeder n tem corre de mn ???

Will – E ai ouve ai tira responde c vcs faze o corre eu do um brawn p vcs

Leandra - ?Quef

Will - vc tem corre de brawn ???

Leandra - Sim

Will - faz um corre p/ mim vc tamorando cm joeder? no msm lugar??

Leandra - Não

Além disso, é possível constatar a existência de áudios que revelam que LEANDRA

fazia parte de um grupo, em rede social, composto por integrantes da Facção Comando Vermelho:

PTT-20180906-WA0009 -
Esse Biel aí véi, será que ele caguetou véi, ou pegou só as mensagem no 21 dele, pros verme ficar com ele das cinco até as seis e meia véi, eles pode ter batido muito nele e se esse guri não aguentar a pira, cagueta mesmo, tá ligado...

PTT-20180921-WA0024 -
Eaí família, conforme vai passando a visão, vai apagando o áudio aí por favor...

PTT-20180921-WA0032 -
Só agradecer aí mana Leide.

PTT-20180921-WA0049 -
essa moto aí foi roubada ontem em Sinop, uma moto 150 e uma 160 e na verdade é de um irmão de um mano nosso que ele usa pra trabalhar, então, assim, quem que tiver sabendo de uma moto 150, 160, que
já foi falado que não é pra roubar
, entendeu, mas se souber favor entre em contato aí com nós, porque é de um parente do povo da família aí.

PTT-20180921-WA0082 -
Um salvão da hora aí família, tamo junto da parte do mano mau, é nois.

PTT-20180922-WA0014 -
bom dia a todos sem exceção, tamo junto. [...]"

No entanto, todas essas mensagens e áudios extraídos do celular de LEANDRA, embora demonstrem a sua participação em atividades ilícitas vinculadas ao comércio de entorpecentes,
são datadas de maio a setembro/2018, não havendo nenhum registro recente, próximo à data da apreensão da droga, que a ligue ao delito
.

Não há nenhuma mensagem que permita concluir que ela sabia da droga que seria recebida por TIAGO naquela data, tampouco que estivesse atuando na mercancia de substâncias ilícitas em Sinop, onde, segundo ela, residia há pouco mais de 15 [quinze] dias.

Nesse ponto, relembro que a legislação brasileira adotou a teoria do direito penal do fato e não a do direito penal do autor. Assim, ainda que LEANDRA tenha, comprovadamente, envolvimento com atividades ilícitas, o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar, indene de dúvidas, a participação dela no crime.

Digo isso porque, dos elementos de prova amealhados, o que se conclui é que ela foi convidada por TIAGO para “dar uma volta” pela cidade e, quando este retornava com ela, parou em determinado local, onde começou a receber as caixas em seu carro.

Nesse aspecto, os policiais que atuaram na ocorrência foram coerentes ao afirmar que ela estava dentro do carro, sem qualquer participação na transferência da droga, ação esta que durou pouquíssimo tempo, ante a intervenção policial quase que imediata.

Portanto, milita
dúvida razoável
em favor de LEANDRA, de modo que a questão
há de ser resolvida em benefício da ré, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Diante do exposto,
ABSOLVO LEANDRA
da imputação descrita na denúncia, quanto ao crime de tráfico de drogas.

4 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público almeja a condenação de TIAGO, RODRIGO, JAQUELINE e DERLEI por associação para o tráfico.

Embora as provas demonstrem que eles se dedicam a atividades criminosas, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“para conformação do crime de associação para o tráfico de drogas, não basta que a prática do ato pelos agentes se dê de forma reiterada ou não. É imperativo que a associação – que precede o cometimento do delito fim – tenha prévia existência e desvende os predicados da permanência e estabilidade”
.

Não é possível concluir, com a certeza necessária exigida para a condenação, que os réus estavam previamente associados, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto, registro que os dados obtidos a partir da quebra de sigilo nos aparelhos celulares deles não apontam, em momento algum, sequer que havia comunicação regular entre eles, à exceção de JAQUELINE e RODRIGO, mas estes mantinham relação conjugal.

Portanto, sem provas seguras, é inviável a condenação deles por associação para o tráfico.

Quanto aos pedidos de recrudescimento das penas-bases e a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, desprovejo-o, uma vez que a situação de cada um dos réus, quanto a estes aspectos, já foi analisada nos recursos defensivos, de modo que o apelo resta
prejudicado
neste ponto.

Diante do exposto,
1)

DOU PROVIMENTO
ao apelo de LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS para absolvê-la do crime de tráfico de drogas;
2)

NEGO PROVIMENTO
aos recursos de DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA e do MINISTÉRIO PÚBLICO; e
3)

PROVEJO PARCIALMENTE
as apelações de RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVA, JAQUELINE MALHEIROS SOARES e TIAGO DUTRA DE ANCHIETA, apenas para redimensionar as penas deles, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021